Tribunal: TRF3
Processo: 0000588-76.2019.4.03.6319
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
Órgão colegiado: 15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Híbrida (Art. 48/106)
Data de julgamento: do REsp 1674221/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade do cômputo do período de labor rural anterior a 1991 para fins de carência.(...) Reconheço, portanto, para fins de carência para concessão de aposentadoria por idade híbrida, o período 13/12/1965 a 03/12/1981 na esteira do entendimento do c. STJ. Passo ao exame do pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida. O requisito etário restou atendido na data do requerimento administrativo considerada a data de nascimento da parte autora. A parte autora atingiu a idade mínima conforme cópia de cédula de identidade acostada ao feito (fl. 2 do doc. 2). Por seu turno observo que, considerada a data da filiação da parte autora ao Regime Geral de Previdência – anterior a 24/07/1991 – faz ela jus à incidência da regra de transição traçada no artigo 142 do Plano de Benefícios, que estabelece acerca do período de carência o quanto segue: Ano de impl

Ementa:
ementação das condições Meses de contribuição exigidos 1991 60 meses 1992 60 meses 1993 66 meses 1994 72 meses 1995 78 meses 1996 90 meses 1997 96 meses 1998 102 meses 1999 108 meses 2000 114 meses 2001 120 meses 2002 126 meses 2003 132 meses 2004 138 meses 2005 144 meses 2006 150 meses 2007 156 meses 2008 162 meses 2009 168 meses 2010 174 meses 2011 180 meses Vê-se que, in casu, conforme o marco de atingimento do piso etário, a carência exigível é de 180 (cento e oitenta) meses de contribuição/serviço para a aposentação. No caso em tela, somados os períodos urbanos já reconhecidos administrativamente para fins de carência, bem como aquele rural acima indicado (13/12/1965 a 03/12/1981), urge concluir que está cumprida na DER (05/02/2019) a carência exígivel para a concessão da aposentadoria por idade híbrida. Conforme parecer contábil anexado aos autos, houve o cumprimento da carência exigível de modo que a concessão da aposentadoria por idade na modalidade híbrida é medida de rigor. Anoto por seu turno que a carência no caso dispensa recolhimento de contribuições previdenciárias ou indenização em relação ao período rural de labor reconhecido nos autos. Cumprido, pois, o requisito atinente à carência na data da postulação administrativa.”. O Juízo singular analisou adequadamente o conjunto probatório existente no caso dos autos, consoante fundamentos que não são elididos pelo que argumenta a parte recorrente em seu recurso".
Saliente-se que os embargos declaratórios não são hábeis à reanálise do julgado ou ao reexame da causa. Nesse sentido, confira-se julgados do STJ e do Tribunal Regional Federal da 3a Região:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AÇÃO REGRESSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000588-76.2019.4.03.6319
RELATOR:
43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: SEBASTIAO CLARO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: HELIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA - SP153418-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000588-76.2019.4.03.6319
RELATOR: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SEBASTIAO CLARO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: HELIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA - SP153418-N

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS nos quais se alega a existência de vícios no acórdão.
Requer o prequestionamento da matéria.
É o que cumpria relatar.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000588-76.2019.4.03.6319
RELATOR: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: SEBASTIAO CLARO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: HELIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA - SP153418-N

VOTO
Nos termos do artigo 48 da Lei n.o 9.099/1995, aplicada subsidiariamente ao rito do Juizado Especial Federal, caberão embargos de declaração nos casos previstos no Código de Processo Civil.
Segundo o art. 1022 do diploma processual, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.
Como regra os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não modificativo. A nova decisão integra-se à decisão embargada de maneira que resulta uma só decisão ou um só julgado.
No caso dos autos, não ocorreu qualquer vício. A questão deduzida nos embargos foi adequadamente apreciada no acórdão recorrido, como se nota da transcrição abaixo:
"No caso, a conclusão pela viabilidade da concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida deve ser mantida pelos próprios fundamentos expostos na sentença, a seguir reproduzidos: “DO CASO CONCRETO No caso a parte autora pretende o reconhecimento do período rural acima indicado, tendo colacionado os seguintes documentos: - Certidão de nascimento da irmã Aparecida dos Santos ocorrido em 18/09/1960, de onde consta o genitor como lavrador (fl. 39 do doc. 2); - Certidão de nascimento da irmã Luzia dos Santos, ocorrido em 13/12/1965, em Santa Maria do Gurupá, Promissão, de onde consta o genitor como lavrador (fl. 40 do doc. 2); - Certidão de nascimento do irmão Anderlei Fanbiano dos Santos , ocorrido em 21/03/1976, em Promissão, de onde consta o genitor como lavrador (fl. 41 do doc. 2); - Certidão de óbito do genitor José Claro dos Santos, ocorrido em 26/04/1977, onde consta profissão de lavrador e como declarante Américo Golfieri, dono do sítio onde trabalhavam (fl. 53 do doc. 2); - Certidão e Matrícula referentes à Fazenda Serrinha, localizada em Promissão, que indicam que foi de propriedade de Américo Golfieri de 19/08/1964 a 03/12/1981 (fls. 34/36 do doc. 2); - Sentença proferida no processo no 0000888-14.2014.403.6319, no qual foi reconhecido tempo de trabalho rural em regime de economia familiar da genitora e concedeu a ela aposentadoria por idade rural (fls. 46/47 do doc. 2); - CTPS com anotação do primeiro vinculo empregatício em 01/09/1982 (fls. 24/26 do doc. 2) ; Pois bem. Os elementos de prova constantes dos autos permitem o reconhecimento de tempo de labor rural do autor como trabalhador rural (segurado especial) no período de 13/12/1965 a 03/12/1981, consideradas a certidão de nascimento da irmã Luzia dos Santos (termo inicial) e a data da venda da propriedade rural onde a família laborava (termo final), além da prova testemunhal e demais elementos materiais acima indicados. A testemunha Maria Inês afirmou que nasceu em 1956 e, com cerca de 6 anos de idade, foi morar na Fazenda Serrinha, onde permaneceu com sua família até os 25 anos. Relatou que começou a ir para a escola com 8 anos de idade e que, quando ia para a escola, via o autor indo para a Fazenda Serrinha para trabalhar no café. Informou que ele e o pai trabalharam na Fazenda Serrinha de forma contínua até a venda da propriedade em 1981. A testemunha Benedito Soares ressaltou que conhece o autor desde os 15 anos, em Santa Maria do Gurupá, quando residiam próximos. Informou que trabalharam juntos na Fazenda Serrinha, de propriedade de Américo Golfieri, onde começou a trabalhar por volta dos anos 60 e permaneceu até a venda da propriedade. Relatou que o autor não residiu na propriedade, mas trabalhou lá na lavoura. Afirmou que, quando o autor saiu da Fazenda Serrinha, teria ido trabalhar na Equipav, mas não soube dizer se ele ficou até a venda da propriedade. Deste modo, urge o reconhecimento do período de 13/12/1965 a 03/12/1981 como de labor rural na condição de segurado especial. Resta então examinar a possibilidade de que tal período seja considerado para fins de carência a ponto de permitir a concessão da aposentadoria por idade híbrida, mediante combinação de períodos urbanos e rurais de labor. Por ocasião do julgamento do REsp 1674221/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade do cômputo do período de labor rural anterior a 1991 para fins de carência.(...) Reconheço, portanto, para fins de carência para concessão de aposentadoria por idade híbrida, o período 13/12/1965 a 03/12/1981 na esteira do entendimento do c. STJ. Passo ao exame do pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida. O requisito etário restou atendido na data do requerimento administrativo considerada a data de nascimento da parte autora. A parte autora atingiu a idade mínima conforme cópia de cédula de identidade acostada ao feito (fl. 2 do doc. 2). Por seu turno observo que, considerada a data da filiação da parte autora ao Regime Geral de Previdência – anterior a 24/07/1991 – faz ela jus à incidência da regra de transição traçada no artigo 142 do Plano de Benefícios, que estabelece acerca do período de carência o quanto segue: Ano de implementação das condições Meses de contribuição exigidos 1991 60 meses 1992 60 meses 1993 66 meses 1994 72 meses 1995 78 meses 1996 90 meses 1997 96 meses 1998 102 meses 1999 108 meses 2000 114 meses 2001 120 meses 2002 126 meses 2003 132 meses 2004 138 meses 2005 144 meses 2006 150 meses 2007 156 meses 2008 162 meses 2009 168 meses 2010 174 meses 2011 180 meses Vê-se que, in casu, conforme o marco de atingimento do piso etário, a carência exigível é de 180 (cento e oitenta) meses de contribuição/serviço para a aposentação. No caso em tela, somados os períodos urbanos já reconhecidos administrativamente para fins de carência, bem como aquele rural acima indicado (13/12/1965 a 03/12/1981), urge concluir que está cumprida na DER (05/02/2019) a carência exígivel para a concessão da aposentadoria por idade híbrida. Conforme parecer contábil anexado aos autos, houve o cumprimento da carência exigível de modo que a concessão da aposentadoria por idade na modalidade híbrida é medida de rigor. Anoto por seu turno que a carência no caso dispensa recolhimento de contribuições previdenciárias ou indenização em relação ao período rural de labor reconhecido nos autos. Cumprido, pois, o requisito atinente à carência na data da postulação administrativa.”. O Juízo singular analisou adequadamente o conjunto probatório existente no caso dos autos, consoante fundamentos que não são elididos pelo que argumenta a parte recorrente em seu recurso".
Saliente-se que os embargos declaratórios não são hábeis à reanálise do julgado ou ao reexame da causa. Nesse sentido, confira-se julgados do STJ e do Tribunal Regional Federal da 3a Região:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AÇÃO REGRESSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. (...)
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. (...)
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl na Rcl 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...)
X - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1878118/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1- Diante das regras insertas no ordenamento processual civil vigente, não se mostra possível a reanálise do julgado. 2- Os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada. 3- Denota-se que o recurso tem nítido caráter infringente, ou seja, pretende o recorrente que esta Turma reveja a decisão proferida, para que outra atenda à interpretação trazida em seu bojo, não havendo, propriamente, falha a ser sanada. 4- Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias. 5- O conceito de obscuridade, para fins de oposição de embargos de declaração, não coincide com o distanciamento do julgado do ponto de vista do embargante acerca dos dispositivos legais que reputa violados. Julgado obscuro, a reclamar reparos, é julgado incompreensível, seja pela utilização de termos herméticos ou ambíguos, o que não é o caso dos autos. 6- Quanto à pretensão de prequestionamento do tema, intenciona o embargante, por meio deste recurso, rediscutir a lide, o que não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, eis que inexiste fundamento que justifique sua oposição, porquanto não configurados os requisitos do Art. 1.022 do CPC. Precedentes do STJ, desta Turma e da Terceira Seção desta Corte. 7- Embargos rejeitados. (TRF3a Região. 10a Turma. ApCiv 5118298-50.2019.4.03.9999 Intimação via sistema DATA: 05/03/2021).
Outrossim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
Ressalte-se, ainda, que os embargos declaratórios não permitem inovação recursal, ou seja, a análise de temas não veiculados anteriormente, na ocasião oportuna. Conforme já decidiu o STJ, “os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando”. (EDcl no AgInt no AREsp 1665428/MS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).
Por fim, ausentes os vícios a que se refere o Código de Processo Civil, não há que se falar em prequestionamento da matéria em debate.
Ante o exposto,
voto por rejeitar os embargos de declaração.
É o voto.

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. VIÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, VISTO QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CARACTERIZADA OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 15a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.